Tribunal: TJSP
Processo: 1019058-50.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – REVISÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONTA VINCULADA AO PASEP – Prescrição que deve ser reconhecida ex officio – Tema Repetitivo no 1.150, do C. STJ – Fora firmada a tese de que casos como este deverão observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil – Termo inicial que se dá a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques, ou seja, do

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – REVISÃO DE VALORES DECORRENTES DE CONTA VINCULADA AO PASEP – Prescrição que deve ser reconhecida ex officio – Tema Repetitivo no 1.150, do C. STJ – Fora firmada a tese de que casos como este deverão observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil – Termo inicial que se dá a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques, ou seja, do ato da aposentadoria, que, in casu, ocorreu em 2007 – Ação ajuizada em junho de 2024 – Prescrição configurada – PRECEDENTES DESTE E. TJSP – Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não afrontando ao princípio non reformatio in pejus – RECURSO DESPROVIDO, decretando-se, ex officio, a prescrição.